Tribunal: TCU
Processo: 032.735/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13132/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.735/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Magnani Loureiro (XXX.770.128-XX); Douglas Darwin Rodrigues (XXX.734.369-XX); Elizabeth de Moura Fernandes (XXX.410.811-XX); Gustavo Veloso (XXX.229.539-XX); Kaio Lins Teotonio (XXX.214.021-XX); Leonardo Portilho Fernandes de Oliveira (XXX.207.921-XX); Lorena Martins Moreira (XXX.710.623-XX); Poliana Tatiana da Silva Gratao (XXX.513.521-XX); Sabrina Martins de Andrade (XXX.363.321-XX); Thamisis Camila Piaskowski (XXX.404.239-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.